Tribunal: CARF
Processo: 10380.904563/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904563/2012-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.522 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
NOSSAMOTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada à Manifestação de Inconformidade (documentos de
arrecadação, fls. 44 a 58), relativamente aos recolhimentos das estimativas, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias para confirmar a existência do crédito
declarado.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão, n° 12-111.641 da 9a Turma da
DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.14), que não homologou a compensação
declarada através de PER/DCOMP no 03808.37881.020910.1.3.03-4377.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em síntese,
que retificou a DIPJ, a DCTF de diversos meses do ano-calendário e que, porém, não conseguiu retificar
os PER/DCOMP face à decisão administrativa.
A DRJ, indeferiu a MI alegando que:
No caso ora examinado, tanto no Per/Dcomp que contém o demonstrativo de
crédito, quanto na DIPJ válida quando da prolação do despacho decisório, constava o
mesmo saldo negativo, qual seja, R$ 7.576,49. Porém, essas declarações divergiam
quanto ao somatório das parcelas componentes do crédito empregado em compensação,
enquanto a primeira informava R$ 24.617,46, a segunda trazia R$ 201.422,41.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904563/2012-47
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.522 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904563/2012-47

A interessada foi, então, intimada a retificar a(s) declaração(ões) que contivesse(m)
erro(s). Ciente em 05/03/2012 (fls. 13), quedou-se inerte. Agora, vendo frustrado seu
intento, apresentou DIPJ retificadora após a ciência do despacho denegatório, apurando
novo e maior saldo negativo, R$ 21.881,75.
Aduz que, ainda que esta prática de retificar declarações, após a ciência do
despacho decisório, venha sendo admitida em sede de julgamento administrativo, é cediço que a
simples aposição de declaração retificadora não basta, sendo preciso a apresentação de
documentos e de escrituração contábil que, inequivocamente, demonstrem a ocorrência de erro
que justifique tal alteração na informação antes prestada. Mormente como no caso em tela, em
que a interessada foi previamente intimada para corrigir eventuais erros pela via de declarações
retificadoras.
Assim, com base no artigo 170, do Código Tributário Nacional – CTN, indeferiu
a manifestação de inconformidade.
A recorrente foi cientificada em 06/11/2019 (ciência eletrônica, fl.81) e
apresentou o seu recurso voluntário em 04/12/2019 (fl.83).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente argumenta que a DRF reconheceu
apenas as antecipações decorrente da retenção realizadas por pessoas jurídicas de direito privado
no montante de R$ 334,20, glosando o valor de R$ 214.903,90.
Afirma que:
Com efeito, inicialmente, a requerente não informou na DIPJ de 2010 os valores
recolhidos via DARF referentes às estimativas mensais no ano de 2009, no valor de R$
214.903,90 - Código 2484 - (anexado as fls. 44-58 do presente processo administrativo).
Graficamente, é possível demonstrar o crédito:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.522 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904563/2012-47

Argumenta que as retificações, de fato, ocorreram após a decisão administrativa,
mas, que tal procedimento vem sendo admitido pela jurisprudência administrativa, cita decisões
deste CARF.
Continua:
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente demonstrou
analiticamente que o crédito de CSLL adotados nas aludidas compensações era suficiente
para adimplir com os débitos descritos na declaração. De igual modo, esclareceu que a
retificação ocorreu nos períodos de maio, julho, agosto a dezembro, indicando os recibos.
Por fim, anexou todos os documentos pertinentes, em especial os DARF (Cód. 2484),
indicando todos os valores recolhidos da estimativa e que motivou a recorrente a retificar
(Fls. 44 a 58 do PAF).
Não obstante ter procedido com todas as providencias necessárias para plena
configuração do crédito e consequente homologação das compensações, fora proferida
acórdão, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade sob a motivação
(infundada) de que o contribuinte atravessou somente a retificação, o que seria
insuficiente para deferimento do direito creditório do contribuinte.
Ocorre que tal motivação padece de evidente descompasso com a verdade material.
A manifestação de inconformidade expõe que o saldo negativo do exercício de 2009 de
CSLL corresponde ao valor de R$ 21.881,75 e sua inexistência inicial defluiu da não
inserção dos DARF - Cód. 2484 - na apuração anual do tributo (especificamente na linha
74 da DIPJ).
É cediço que o principio da verdade material norteia a tramitação e análise do
processo administrativo de natureza tributária segundo qual deve a Administração Pública
buscar incessantemente a verdade dos fatos ocorridos, considerar toda e qualquer prova
trazidas aos autos pelo contribuinte e até mesmo realizar de ofício as diligências que
considere necessárias.
Afirma que o princípio da verdade material deve nortear o PAF e cita a doutrina e
decisões do CARF. Por fim, requer:
Julgar totalmente procedente o presente recurso, reformando o acórdão recorrido,
para declarar a IMPROCEDÊNCIA da glosa da compensação e reconhecer o direito
creditório da recorrente, por força do crédito defluir diretamente dos recolhimentos
juntados as fls. 44-58 do processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Toda a discussão, cerne da lide, gira em torno do fato de os comprovantes de
recolhimento apresentados pela recorrente (anexos à MI) não terem sido levados em
consideração ou acatados, em parte.
Consoante os comprovantes anexados aos autos, tem-se que o valor total de
estimativas, relativas ao ano-calendário 2009, foi de R$214.903,90, conforme conferência
efetuada por este relator.
Quanto às retenções glosadas, ressalto que a recorrente deveria ter apresentado as
provas da retenção, mas, não o fez, além de não ter se justificado em seu RV, a razão de não
fazê-lo.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.522 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904563/2012-47

A mera indicação na DIPJ não constitui em prova do seu direito, já que esta
obrigação tem caráter meramente informativo. A este respeito temos a Súmula CARF 92:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, mantém-se a glosa.
No entanto, em relação às estimativas, a documentação anexada pela recorrente
indica fazer a prova a seu favor, porém, tal como requerido pelo art. 170, do Código Tributário
Nacional – CTN, somente os créditos líquidos e certos podem ser compensados:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo que o julgamento deva ser convertido em
diligência à unidade de origem para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada à
Manifestação de Inconformidade (documentos de arrecadação, folhas 44 a 58), relativamente aos
recolhimentos das estimativas, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias para confirmar a existência do crédito declarado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital